Tribunal: TJES
Processo: 5001353-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO TITO DE PAULA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO CANCELADO COVID-19. AUSÊNCIA EMISSÃO DE NOVO BILHETE. AUSÊNCIA DO REEMBOLSO APROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS (R$5.000). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DANOS MORAIS (R$3.000). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001353-95.2023.8.08.0030

Recorrente: MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA (GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA)

Recorrido: LUIZ FERNANDO TITO DE PAULA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5192294).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que não possui legitimidade passiva para ser responsabilizada ao pagamento de indenização material e moral, pois se limita à intermediação na venda de bilhetes aéreos;
b)
que inexiste conduta irregular por parte da recorrente, pois não pode ser responsável por condutas atribuídas a terceiros;
c)
que os bilhetes foram devidamente emitidos, sem qualquer falha na prestação dos serviços;
d)
que não há o que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
e)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a emissão dos bilhetes de passagem aérea adquiridos pelo recorrido, e em caso negativo, se tal circunstância dá lugar a restituição do valor pago e compensação a título de danos morais.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, uma vez que a recorrente na qualidade de prestadora de serviços e revendedora, participa da cadeia de fornecedores de bens de consumo, restando caracterizada a responsabilidade solidária entre a companhia aérea e a agência de viagens
[1]
, o que impõe a sua obrigatoriedade em reparar os danos sofridos pelo consumidor, em decorrência da falha na prestação de serviços.

Pois bem, alega o recorrido que após a compra de duas passagens junto a recorrente
MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA (GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA)
, não foi possível proceder com a viagem na data prevista em decorrência dos contornos da Covid-19 em todo o país, sendo necessário remarcar a viagem junto a GOL Linhas aéreas, contudo, após ausência de emissão do bilhete para o embarque, buscou reembolso junto a recorrente, que apesar de ter se comprometido em proceder com a devolução, o valor não foi creditado em sua conta.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, por entender que a primeira requerida, ora recorrente, não comprova que emitiu a segunda passagem para a parte autora, após o cancelamento da primeira. Assim, condenou as partes requeridas de forma solidária ao pagamento no valor de R$481,38 (quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) quanto as passagens canceladas, bem como condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, aduz o recorrente que houve a entrega dos bilhetes, inexistindo qualquer erro com a reserva, de modo que eventual intercorrência tenha sido causada por parte da companhia aérea no aeroporto. Ademais, atribuiu a recorrida a impossibilidade de realizar a viagem, por inobservância às informações de acesso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que após o cancelamento da viagem originária por parte da companhia aérea em virtude da Pandemia do Covid-19, procedeu o recorrido com a remarcação do voo para outra data, a qual a Linha área GOL solicitou a emissão do bilhete para embarque a ser requisitado junto a empresa de viagens em que procedeu a compra da passagem.

Assim, apesar da reserva ter sido feita (ID. 5192103), a empresa recorrente quedou inerte após solicitação do recorrido (ID. 5192101), informando tão somente para entrar em contato via telefone, mas não juntou aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar a emissão do bilhete para o embarque.

Verifica-se ainda, que a falha na prestação de serviço é confirmada pela própria disposição da recorrente em efetuar o reembolso no prazo de 05 (cinco) dias úteis (ID. 5192102), embora também não comprove a respectiva restituição, sendo evidente a falha na prestação de serviço.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA JUNTO À AGÊNCIA DE VIAGENS REQUERIDA CVC. VOO CANCELADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, § 1º E 25 DO CDC
. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEVIDO.
RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001950-51.2019.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 25.05.2020)
(TJ-PR - RI: 00019505120198160036 PR 0001950-51.2019.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2020) (grifou-se)

Destarte, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado mostra-se condizente, sendo aplicado mediante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 1.000,00. (mil reais).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I - Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos
que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema. II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores
, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021) (grifou-se)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.